Tribunal: TJDFT
Processo: 0005490-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005490-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS GOUVEIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AFRONTA AO ART. 158 DO CPP. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em afronta ao disposto no art. 158 do CPP quando a substância apreendida na posse do réu foi prontamente submetida à prova técnica preliminar e definitiva, resultando dos laudos periciais acostados aos autos. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, em sua forma privilegiada (art. 33, caput e § 4o, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 3. A palavra dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la. 4. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições em que se desenvolveu a ação, somadas à confissão do réu, à prova testemunhal e às mídias anexadas aos autos evidenciam a comercialização de entorpecente. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentara primeira (uso). 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 158 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando estarem presentes todos os requisitos legais para a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 158 do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Tampouco merece ser admitido o recurso especial quanto à alegada violação do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto, também quanto a esse ponto, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009